Tribunal: TJBA
Processo: 8007764-89.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007764-89.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito: 8007764-89.2025.8.05.0039 Recorrente: Claudir Barbosa dos Santos Defesa técnica: Bel. Douglas Ferreira Vicente da Silva (OAB/BA 46778) Recorrido: Ministério Público do Estado Da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUTORIA MEDIATA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO COMO MANDANTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS INDICIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS POR OUVIR DIZER. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ QUE AUTORIZA A VALORAÇÃO DE TESTEMUNHOS INDIRETOS EM CASOS DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS COM INTIMIDAÇÃO SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Claudir Barbosa dos Santos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de triplo homicídio qualificado, na condição de mandante, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteou a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a acusação estaria fundada exclusivamente em testemunhos indiretos e conjecturas investigativas. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das qualificadoras. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se existem indícios suficientes de autoria mediata aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) se as qualificadoras imputadas devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 4. Os elementos probatórios produzidos em juízo revelam encadeamento lógico de circunstâncias indicativas da participação do recorrente como mandante dos homicídios, notadamente os relatos acerca da disputa territorial entre facções criminosas rivais, da atuação de Jhonata Santana Ferreira na preparação do cenário criminoso e da posterior tomada de controle do território em nome do recorrente. 5. As testemunhas relataram que Jhonata alugou o imóvel onde ocorreram os homicídios, tentou desativar as câmeras de segurança e deixou o local instantes antes da execução das vítimas, circunstâncias corroboradas por depoimentos testemunhais judicializados. 6. O delegado responsável pelas investigações afirmou em juízo que testemunhas confidenciais e informações colhidas durante a investigação apontavam o recorrente, conhecido como “Hulk”, como liderança de facção criminosa interessada em assumir o domínio territorial do bairro onde atuavam as vítimas, tendo Jhonata passado a atuar diretamente em favor do recorrente após os homicídios. 7. A alegação defensiva de que a acusação estaria baseada exclusivamente em testemunhos indiretos por ouvir dizer (hearsay testimony) não prospera, pois os elementos colhidos em juízo não se restringem a relatos indiretos isolados, mas compõem conjunto indiciário concatenado e apto, nesta fase processual, a autorizar a submissão da causa ao Tribunal do Júri. 8. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos casos de crimes praticados por organizações criminosas que atuam como grupo de extermínio e exerce intimidação sobre a comunidade local, é possível a utilização de testemunhos indiretos. Isto porque, nesses casos, exigir o padrão probatório comum equivaleria a garantir a impunidade dos integrantes do grupo. Assim, demonstrada a impossibilidade prática de obtenção de outras provas e havendo indícios que, embora indiretos, revelem a idoneidade da tese acusatória, admite-se a pronúncia. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) 9. A existência de versões divergentes acerca da motivação do crime não autoriza a impronúncia, por se tratar de matéria afeta ao exame aprofundado pelo Conselho de Sentença. 10. As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, impondo-se sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 11. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem aprofundamento exauriente da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia do recorrente para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo admissível a utilização de provas indiciárias concatenadas e depoimentos judicializados para demonstrar autoria mediata em crimes praticados no contexto de disputa entre facções criminosas. 2. A existência de versões conflitantes acerca da motivação do delito constitui matéria a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, não autorizando a impronúncia quando presentes elementos mínimos de vinculação do acusado aos fatos. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 767.776/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8007764-89.2025.8.05.0039, tendo como Recorrente Claudir Barbosa dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.